Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-89.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009023-89.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA DA SILVA MATTOS MACHADO - CPF: 075.636.691-75 (APELADO), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), KENDELLY MICHAELLE KARDEC SOUZA - CPF: 054.697.061-33 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil. Apelação cível. Ação de adjudicação compulsória. Golpe do intermediário. Ambas as partes vítimas. Negligência da vendedora. Boa-fé da compradora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória, determinando a transferência de propriedade de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. A apelante alega ausência de requisitos para a adjudicação compulsória e requer a anulação do negócio jurídico, argumentando ter sido vítima de golpe.

III. Razões de decidir

3. Ambas as partes foram vítimas do “golpe do intermediário”.

4. A apelante agiu com negligência ao assinar o ATPV e entregar o veículo antes de confirmar o recebimento do pagamento, ao indicar conta bancária diversa de terceiro e ao assinar o documento de transferência com valor inferior ao negociado.

5. A apelada agiu de boa-fé, realizando o pagamento em conta bancária indicada pela apelante, após receber o veículo e o comprovante de transferência assinado pela vendedora.

6. A conduta da apelante induziu a apelada a acreditar na legitimidade do negócio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KENDELLY MICHAELLE KARDEC SOUZA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória
”

(Proc. nº 1009023-89.2022.8.11.0004), ajuizada pelo apelante contra GABRIELA DA SILVA MATTOS MACHADO, acolheu o pedido inicial para “
a) DETERMINAR a baixa da constrição do veículo descrito na inicial por meio de expedição de ofício ao DETRAN/MT; b) DETERMINAR a transferência da propriedade do veículo descrito na inicial em favor da parte autora por meio de expedição de ofício ao DETRAN/MT
”, porque, na visão da julgadora, o apelante/autor “
realizou aproximação dos requeridos (comprador/vendedor) e tampouco contribuiu para a conclusão do negócio firmado (venda do imóvel), sendo ambos requisitos indispensáveis para que se veja no direito ao recebimento da comissão e corretagem
”; a r. sentença condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a exigibilidade suspensa conferida pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. nº 250076324).

A requerida/apelante sustenta que “
não há atendimento dos requisitos essenciais essencialmente no que atine ao valor cobrado pelo bem, pago a Contestante, ou, previsão escrita de autorização para pagamento à terceira pessoa
”, referindo-se aos requisitos essenciais para a propositura da ação de adjudicação compulsória; assevera que deve ser acolhido o pedido reconvencional, sobretudo, pois, presente vício insanável no negócio jurídico firmado entre as partes “
ante a ausência de boa-fé da Apelada e a indução ao erro da Apelante
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, julgado improcedente o pedido autoral de Adjudicação Compulsória e acolhido o pleito defensivo reconvencional de “
declaração de nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes
” (cf. Id. nº 250076330).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 250076330).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de “
Adjudicação Compulsória
”, ajuizada por Gabriela da Silva Mattos Machado (apelada), em desfavor de Kendelly Michaelle Kardec Souza (apelante).

Em síntese, a autora/apelada Gabriela alega ter comprado a moto da apelante/requerida Kendelly por R$ 7.000,00, pagos via PIX para um terceiro autorizado por Kendelly. Após o pagamento e assinatura em cartório do CRV da moto, a requerida informou à autora que teria sido vítima de estelionato e não teria recebido o valor pela venda do veículo, momento em que diligenciaram até a Delegacia para a lavratura do Boletim de Ocorrência.

Munida do CRV, bem como do comprovante de pagamento das taxas para transferência, a autora diligenciou ao DETRAN-MT para realizar a vistoria obrigatória e concretizar a transferência do veículo para o seu nome, contudo, foi surpreendida com a informação de que o documento estaria bloqueado junto ao órgão, em virtude da emissão de 2ª via do CRV pela ré.

Diante deste cenário, Gabriela ajuizou a presente demanda, requerendo, em caráter de urgência, a transferência do veículo para seu nome e a baixa da constrição, ou alternativamente, que Kendelly preenchesse a segunda via do CRV em seu nome.

A ré Kendelly, por sua vez, contestou a ação e apresentou uma reconvenção, alegando que ambas foram vítimas de um golpe. Ela argumenta que não recebeu o valor da venda e que o pagamento feito por Gabriela foi direcionado a um golpista. Kendelly solicitou a improcedência dos pedidos de Gabriela e a procedência de seus próprios pedidos reconvencionais, buscando anular a venda e reaver a motocicleta.

A r. sentença acolheu o pedido inicial e rejeitou o pedido reconvencional sob os seguintes fundamentos:

“
O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Em síntese, a ação de adjudicação compulsória visa compelir o titular do domínio a transferir ao adquirente a propriedade do bem móvel ou imóvel, desde que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam: a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda e o pagamento integral do preço pactuado, como já acenado.

Sobre o tema, Sílvio de Salvo Venosa leciona o seguinte:

“O compromisso registrado confere ao adquirente direito de sequela, permitindo-lhe reivindicar a propriedade ao cumprir o compromisso, exigindo a outorga de escritura pela adjudicação compulsória. Essa execução específica de outorga de escritura não fica afastada nem mesmo perante a ausência de registro, ou de outros requisitos no contrato, pois no caso torna-se viável recorrer à ação de conhecimento, com índole cominatória, de obrigação de fazer, para obtenção de decisão nos termos do art. 639 do CPC”.

Feitas essas considerações iniciais, resta, agora, analisar o caso concreto.

Cinge-se a controvérsia quanto ao pagamento da venda da motocicleta envolvida na negociação entre as partes e a validade do negócio jurídico.

Sustentou a parte autora que, após a assinatura do documento de transferência, promoveu o pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) via PIX para a conta de conta em nome de Marlom Bruno Adão (Chave PIX: 65999024355) mediante aprovação da parte demandada.

Já a parte demandada asseverou que ambas as partes foram vítimas de um golpe aplicado por um terceiro que dizia se chamar Gilson.

Salientou que todas as tratativas foram realizadas por intermédio deste terceiro, que dizia estar adquirindo a motocicleta para quitar uma dívida com um funcionário e informou que realizaria o pagamento à demandada após a assinatura do documento de transferência.

Ocorre que, no caso vertente, observa-se evidente imprudência por parte da demandada em meio a negociação. Como se pode extrair da oitiva de seu depoimento pessoal, a própria demandada confessa não ter conferido sequer os dados preenchidos no documento de transferência de propriedade, tampouco confirmado as informações com os compradores nos momentos em que se encontraram (Id. 148422624 – áudio 00:27).

Ademais, a mesma informou a este juízo que o terceiro intermediador pediu que esta não comentasse com os compradores do veículo nenhum termo da negociação, sendo atendido prontamente (Id. 148422620 – áudio 03:08).

Por seu turno, nota-se a ocorrência de várias ações de cautela promovidas pela parte autora, como a consulta do documento do veículo, a solicitação de retirada da alienação fiduciária, a visita para atestar as condições do veículo, bem como a alegada confirmação da chave PIX no momento do pagamento.

Dessa forma, é possível auferir a plena boa-fé da adquirente no negócio jurídico firmado, bem como o cumprimento de todas as suas obrigações.

Para além disso, o valor da venda da motocicleta sequer destoa de maneira vultosa da oferta da demandada, uma vez que tanto esta como o terceiro anunciaram o bem a R$10.000,00 (dez mil reais) proposta esta negociada pela demandante para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), devido a danos decorrentes de uso existentes no objeto de negociação, o que mais uma vez confirma a boa-fé da compradora.

Cabe salientar, ainda, que, no momento em que a parte demandada informou à autora que teria sido vítima de golpe, a compradora prontamente se dirigiu a delegacia com a parte demandada para o devido registro de boletim de ocorrência, informando seus dados pessoais de forma verídica, o que jamais teria ocorrido se esta estivesse de conluio com o estelionatário.

Em que pese o terceiro tenha entrado em contato com ambas as partes, constata-se que a ausência de precauções e cautelas por parte da vendedora exigidas para a realização da venda de automóvel, as quais não são apenas inerentes aos revendedores de veículos, mas a qualquer indivíduo que realize um negócio jurídico relevante foram determinantes para a conclusão do negócio jurídico.

Ressalta-se, ainda, que o próprio terceiro informou a demandada que esta havia caído em um golpe, após se certificar que a transferência do veículo aos compradores teria ocorrido (Id. 148422627 – áudio 00:17), bem como efetuado a entrega do mesmo.

Nesse sentido, não é aceitável que a vendedora tenha deixado transcorrer toda a negociação sem ter a mínima desconfiança para atestar a veracidade desses contatos.

No caso em tela, o negócio jurídico foi perfectibilizado pelas partes com a tradição do veículo, de modo que a partir desse momento, a adquirente passou a ser proprietária. Isso porque, como dito, embora existente irregularidade na transação realizada, não foi a compradora quem deu causa, razão pela qual descabe a anulação do negócio jurídico celebrado e a restituição do bem

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade do negócio jurídico entabulado, ante a inexistência do descumprimento das obrigações pela parte autora, tampouco sua má-fé ou participação dolosa no golpe alegado. Percebe-se que o golpe alegado somente se concretizou em razão de culpa exclusiva da parte demandada, por sua desídia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DO PREÇO PELO COMPRADOR E TRADIÇÃO DO BEM, SOB ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO.
NEGÓCIO APERFEIÇOADO, COM TRANSFERÊNCIA DO DUT. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO QUE NÃO AFETA O NEGÓCIO JURÍDICO
. PRESUNÇÃO DE
BOA-FÉ DO ADQUIRENTE
. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0028344-40.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EDUARDO NOVACKI - J. 03.03.2021) (TJ-PR - APL: 00283444020188160001 Curitiba 0028344-40.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 03/03/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2021) – Destaquei.

Por fim, não há o que se falar na ausência dos requisitos para a propositura da ação de adjudicação compulsória de bem móvel, uma vez que nada existe no ordenamento jurídico quanto sua vedação.

Em prosseguimento, quanto à reconvenção, a parte reconvinte/demandada, mesmo com sua devida intimação para adequação dos pedidos, sequer formulou pedido final, requerendo apenas a concessão da tutela de urgência para reverter a posse do bem em discussão (Ids. 112969135, 118425808 e 121301684).

Dessa forma, insta salientar que como qualquer ação, a reconvenção também exige do réu reconvinte a satisfação dos pressupostos processuais e das condições da ação, além de observar os requisitos específicos previstos para o seu processamento. No caso, verifica-se a ausência de formulação de pedido final.

Ademais, nota-se que a fundamentação apresentada em sede de reconvenção se assemelha à contestação, que já foi analisada acima, prejudicando, assim, a análise dos pedidos reconvencionais, por consequência lógica.

Assim,
INDEFIRO
a reconvenção, diante da ausência dos requisitos legais.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a pretensão da parte autora e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DETERMINAR
a baixa da constrição do veículo descrito na inicial por meio de expedição de ofício ao DETRAN/MT;

b)
DETERMINAR
a transferência da propriedade do veículo descrito na inicial em favor da parte autora por meio de expedição de ofício ao DETRAN/MT.

CONFIRMO
a tutela de urgência anteriormente deferida.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, condenação essa
SUSPENSA
, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (Id. 139055390).

Bem por isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Com relação à assistência judiciária gratuita, consigno somente que esta já foi concedida à ré apelante na decisão contida no Id. nº 250076284.

A ré/apelante sustenta que não há atendimento dos requisitos essenciais para o acolhimento da adjudicação compulsória “
essencialmente no que atine ao valor cobrado pelo bem, pago a Contestante, ou previsão escrita de autorização para pagamento à terceira pessoa
”, bem como, que deve ser acolhido o seu pleito reconvencional, tendo em vista que foi induzida a erro pelo golpista “
o que, torna anulável o negócio jurídico na forma da legislação adjetiva civil
”.

Sem razão.

Da narrativa dos autos, infere-se que ambas as partes tenham sido vítimas do conhecido “golpe do intermediário”.

De forma resumida, este golpe inicia-se com um intermediador (golpista) que procura um anúncio na internet, no qual um veículo esteja à venda, e manifesta interesse na compra do automóvel.

Ao mesmo tempo em que está em tratativas com o real proprietário do bem (vendedor), o intermediário clona o anúncio e coloca o veículo à venda por um valor muito abaixo de mercado. Ele, então, ajusta a venda do automóvel junto à outra pessoa (comprador).

Todas as comunicações entre o intermediador e as vítimas são realizadas pela internet e, para concretizar o golpe, ele utiliza de diferentes narrativas frente ao vendedor/proprietário do bem e ao comprador.

No presente caso, as partes concluíram o negócio, tendo a compradora, ora apelada, realizado o pagamento em nome de um terceiro indicado pelo intermediário fraudador, mediante transferência bancária e a vendedora, ora apelante, entregou a ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) e o veículo à primeira.

Ocorre que após a apelante entregar o veículo à apelada, descobriu que o valor negociado não lhe foi transferido, de modo que, após ser noticiada pelo próprio falsário de que teria sido vítima de um golpe, emitiu nova ATPV, bloqueando a concretização da transferência para o nome da compradora/apelada, que, por sua vez, aforou a presente ação judicial, visando compelir a requerida a transferir a propriedade do veículo.

Com efeito, entendo que não há qualquer equívoco no raciocínio decisório da sentença recorrida, tendo em vista que a vendedora/apelante em qualquer momento não se cercou das cautelas que, hodiernamente, espera-se pela experiência comum em negócios jurídicos como o entabulado entre as partes, sobretudo em momento em que a mídia relata, quase que cotidianamente, casos de golpes envolvendo a compra e venda de veículos.

Corrobora o afirmado o fato de que a apelante assinou a ATPV e entregou o veículo antes mesmo de se certificar da creditação em conta corrente do valor negociado, fato incontroverso nos autos. De outro lado, a apelada/compradora apenas realizou o pagamento do valor ao intermediário após receber o comprovante de transferência do veículo assinado pela apelada e com firma reconhecida.

Fosse pouco, a apelante reconhece de forma expressa que assinou o documento de transferência do veículo em cartório, com valor indicado de venda 38% menor do que o que foi efetivamente negociado com o intermediador, o que denota, por si só, a completa ausência de cautela da vendedora na pactuação do negócio jurídico.

É possível inferir, assim, que não havia conduta diversa a se exigir da compradora, pois, ainda que pudesse suspeitar do negócio jurídico em relação ao intermediário, fora levada a crer, pela conduta da vendedora, que o negócio seria legítimo, haja vista que corroborou o negócio jurídico a partir da assinatura do documento de transferência e tradição do veículo.

Aliás, em casos análogos, com contornos fáticos praticamente idênticos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, afastou a responsabilidade dos compradores, a propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO GOLPE DO INTERMEDIÁRIO ANÚNCIO CLONADO NA PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE OLX AMBAS AS PARTES VÍTIMAS DA FRAUDE CONDUTA NEGLIGENTE DO APELANTE DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS POR ELE ALEGADOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: cerceamento de defesa: Sobre a alegada imprescindibilidade de intimação das partes para a especificação das provas pretendidas, essa intimação, conquanto corriqueira, é desnecessária, haja vista que tanto o autor, quanto o réu, devem indicar o conjunto probatório que utilizarão para demonstrar suas alegações no primeiro momento em que se manifestam no feito, consoante dispõem o artigo 319, inciso VI e artigo 336 do Código de Processo Civil. In casu , o apelante apenas pleiteou, genericamente, a produção de provas, o que se repetiu em réplica. Portanto, em momento algum dos autos o recorrente pleiteou a quebra do sigilo bancário do recorrido ou indicou o rol de testemunhas que pretendia arrolar, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Nas palavras do próprio recorrente e do Boletim de Ocorrência registrado conjuntamente pelas partes, João Fernandes , que se apresentou como interessado na compra do veículo do apelante, ludibriando-o de que o bem seria transferido ao recorrido para pagamento de dívida trabalhista, na realidade, clonou o anúncio do automóvel e passou a anunciá-lo como seu na plataforma de vendas online OLX, pelo valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), sem o apelante ter conhecimento. Foi a partir desse anúncio que o terceiro estranho à lide capturou o recorrido, afirmando que apesar do recorrente constar como proprietário perante o DETRAN/ES e estar na posse do veículo, o automóvel seria transmitido diretamente ao recorrido em virtude de uma suposta dívida existente entre ele, João Fernandes , e o apelante. Assim, o recorrido pagou o valor, mediante transferência bancária, para a conta de uma outra pessoa, também estranha ao processo ( Ana Fausta Holanda Naspolesi ), indicada por João Fernandes . Com isso, o apelante se viu sem o seu veículo, já transferido ao recorrido quando constatou o golpe, e sem a contraprestação acordada, uma vez que João Fernandes não lhe pagou o valor negociado, o que motivou o ajuizamento da demanda. 3. A narrativa, como adiantado, se assemelha com o golpe do intermediário, cuja crescente aplicação na plataforma de vendas online OLX levou-a a alertar os usuários quanto ao modus operandi de organizações criminosas especializadas em tal prática. O mencionado golpe do intermediário acontece quando uma pessoa mal-intencionada copia os dados de um anúncio e se passa por um intermediário, enganando tanto o comprador quanto o vendedor . Postas essas premissas, torna-se evidente que ambas as partes foram vítimas de um golpe perpetrado por terceiro estelionatário que não integra a lide. 4. Conquanto o apelante tenha razão ao apontar que o recorrido transferiu valores para a conta bancária de pessoa alheia à negociação, indicada pelo terceiro estelionatário, o recorrente também não adotou a cautela necessária ao transferir o automóvel ao apelado, que não participou da negociação havida entre o apelante e o terceiro estelionatário, sem sequer conferir o recebimento do valor em sua conta bancária, provavelmente movido pelo interesse em obter o montante de forma imediata. 5. Por outro lado, o recorrido adotou conduta minimamente zelosa antes de transferir o montante negociado para a conta indicada por João Fernandes , pois entabulou com o apelante um contrato de compra e venda, com firma reconhecida em cartório, pelo qual o apelante reconheceu que o valor combinado foi totalmente quitado . Esse fato se presta até mesmo a corroborar com a alegação do recorrido de que o apelante confirmou a narrativa do terceiro estelionatário, de que o veículo pertencia a ele, apesar do recorrente constar como proprietário no registro. Assim, a conduta do apelante perante a parte recorrida e a sua negligência em adotar cautelas antes de proceder com a transferência do veículo, foi determinante para a ocorrência dos danos por ele alegados. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180185882, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Desta feita, não há falar em ausência de requisito essencial para a propositura da demanda de adjudicação compulsória ou declaração de nulidade do negócio jurídico firmado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, observada a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Custas recursais pela parte apelante, observada a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Advirto, desde logo, que a oposição de embargos meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC e advirto, também, que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria julgada, nem à impugnação da justiça da decisão, de modo que sua oposição é cabível somente nos estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025